Tribunal: TJDFT
Processo: 0728990-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No do Processo: 0728990-51.2024.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA SEXTA VARA DE FAZENDA PUBLICA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Antes do julgamento do presente Conflito de Competência, o Juízo suscitante comunica que foi proferida sentença homologatória de desistência da ação (Id. 67781415). Assim, dou por prejudicado o presente Conflito de Competência. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora